Tribunal: TJDFT
Processo: 0717442-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0717442-29.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JOSÉ ABNER MELO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA 32.159/97. SERVIDORES PÚBLICOS DISTRITAIS. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. INDICES ADOTADOS. TEMA 905/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. OBSERVÂNCIA PELA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. 1. No Tema Repetitivo 905, o Superior Tribunal de Justiça definiu que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos adotariam o seguinte esquema de incidência de encargos: “(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; e (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E”. 2. A decisão agravada seguiu os estritos termos firmados no precedente vinculante estampado no Tema 905/STJ, não havendo se falar em anatocismo na medida em que se determinou que até novembro de 2021 seja aplicado o IPCA-e como índice de correção monetária e os juros, sendo a taxa Selic aplicável somente a partir de dezembro de 2021, conforme as determinações da Emenda Constitucional 113/2021. 3. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente alega negativa de vigência aos artigos 402 do Código Civil, 5° da Lei 11.960/2009, 4° do Decreto 22.626/1933, e 1o-F da Lei 9.494/1997, ao argumento de não ser possível a correção capitalizada pela SELIC, porque essa engloba correção monetária e juros de mora, sendo indevida a aplicação cumulativa de outros índices, sob pena de bis in idem. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da causa, assevera violação ao artigo 3° da EC 113/2021, por entender que deve ser fixada a correção simples pela SELIC, a contar da referida Emenda Constitucional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 402 do CC, 5° da Lei 11.960/2009, 4° do Decreto 22.626/1933, e 1o-F da Lei 9.494/1997. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No que tange ao recurso extraordinário, considerando a afetação pelo STF do RE 1.516.074 (Tema 1.349), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “forma de incidência da Taxa Selic, conforme previsto no artigo. 3o da EC no 113/2021”, o presente recurso extraordinário deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027